Tribunal: TJDFT
Processo: 0750614-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750614-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BLACK WHITE MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA - ME, ROGIANE MONIQUE MENDES EUSTAQUIO, LUIS GUSTAVO BRUM CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 176887505 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de WHITE MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA - ME, que acolheu a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, diante da ausência de comprovação de titularidade de um único bem; que, no contrato de permuta, constava a informação de que o devedor era proprietário de dois bens imóveis; que constitui ônus do devedor comprovar que o imóvel é o único bem destinado à residência familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 53861737). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, a parte agravada apresentou, no primeiro grau de jurisdição, apresenta relevante fundamento, apoiado em provas (declaração de Imposto de Renda de ID 163838155 e certidões de cartórios de registros de imóveis de IDs 166321696, 166321698, 166321699 e 166321700 dos autos de origem), de que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade. Dessa forma, deve remanescer, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado no primeiro grau de jurisdição, para assegurar sua moradia e de sua família. Cabe ressaltar que o fato do bem imóvel ter sido adquirido a partir de transação envolvendo outro bem imóvel de sua titularidade e de sua esposa não desconstitui o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto o negócio jurídico foi realizado anteriormente à citação. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora